Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735638-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: LEOVINA DA SILVA ROSA DECISÃO Diversamente do alegado nos ids 30520931 e 30520932, não há comprovante de pagamento do preparo, apenas as guias. Ausente o recolhimento do preparo (id 30764585), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 14.12.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator